Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724896.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Helistar Manutenção de Aeronaves Ltda Agravada: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Helistar Manutenção de Aeronaves Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0753820-78.2024.8.07.0001. O Juízo singular revogou a decisão liminar que impôs à sociedade anônima agravada, Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, a abster-se de impedir que a agravante continuasse a utilizar o hangar no 26 do Aeroporto Internacional de Brasília. Observe-se o teor da referida decisão interlocutória: “O volume de petições nos últimos dias tumultuou o processo, atrasando o processo decisório de questões alegadamente urgentes. Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com intuito de renovação de locação, ajuizada no final do ano passado. A empresa Helistar ocupa o hangar 26 do aeroporto internacional Juscelino Kubistchek há mais de cinco anos, tendo o contrato locatício se encerrado em 31/08/2024. Admite dever alugueres, oferecendo uma cessão de direitos creditórios judiciais, no valor de R$ 735.000.000,00. Pediu, em tutela de urgência, que fosse garantido seu direito de renovar o contrato locatício. Tendo em vista a oferta de pagamento da autora, foi designada audiência de conciliação, impondo-se a ré que se abstivesse de qualquer ato tendente a retirar a empresa do imóvel locado até a data da audiência. Foi realizada audiência de conciliação em 17/03/2025. Não houve acordo e a ré, por manifestações por escrito, já deixou bem claro não ter interesse em ter mais relações locatícias com a autora. No ID 229363214, a autora pede que a abstenção que se impôs à ré até a audiência de conciliação seja estendida até o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada nestes autos. Nada mais justifica a permanência da empresa autora no hangar 26 do aeroporto de Brasília. Havia um contrato de locação que chegou ao fim. A presente ação não cumpriu os requisitos da ação renovatória de locação, como bem se colocou na decisão Id 221299294, justamente, dentre outros, porque já se encontrava em débito em relação ao pagamento dos alugurres. A parte requerida não deseja mais a renovação do contrato. A proposta de acordo da autora foi raquítica, tendo em vista a oferta de precatório, forma de pagamento pouco aceita. Logo, o que foi uma tutela concedida apenas até que a audiência de conciliação se realizasse, isso em nome da cautela que deve se ter com o despejo de empresas de seus espaços de trabalho, fonte de sustento normalmente de várias pessoas, acabou se solidificando de forma inaceitável, pois, repito, não há título qualquer ou direito algum que sustente a posição em que a autora hoje se encontra, isto é, ocupando e se utilizando de imóvel que não é de sua propriedade, sem haver contrato de locação, tampouco pagamento. Assim o sendo, com atraso, REVOGO a decisão ID 225446611, tornando a ré livre e desimpedida, ao menos no que tange aos efeitos desta ação, para tomar as providências cabíveis contra a ocupação ilegítima da ré de imóvel de sua administração. Via de consequência, INDEFIRO os pedidos dos petitórios da autora ID 23715416, ID 239127683, ID 238608609, ID 237321579. Tornem os autos ao trâmite normal”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 73121491), que a decisão interlocutória foi proferida nos autos de processo instaurado em razão do ajuizamento de ação renovatória de aluguel, relativo ao uso do hangar no 26 do Aeroporto Internacional de Brasília. Afirma que o Juízo singular, no início do curso do referido processo, deferiu requerimento liminar e impôs à agravada que se abstivesse de impedir que a agravante utilizasse o hangar 26 até a audiência de conciliação. Relata que o Juízo singular revogou a referida decisão e facultou à agravada a adoção das medidas necessárias a respeito da suposta ocupação indevida do hangar 26. Enfatiza que seus funcionários estão impedidos de entrar no setor de hangares do aeroporto, medida utilizada como meio de retaliação por parte da sociedade anônima agravada. Diz também que a decisão é contraditória e arbitrária, ao argumento de que a agravante tem a prerrogativa de resguardar a segurança de seus funcionários e respectivos familiares, bem como de continuar a exercer as suas atividades no aeroporto. Acrescenta que exerce a posse do hangar no 26 e que merece a respectiva proteção possessória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória. A agravante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de (Id. 73157169). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a decisão interlocutória que facultou à sociedade anônima agravada providenciar as medidas necessárias para a desocupação do hangar no 26 viola a legítima pretensão do agravante em obter a renovação do respectivo negócio jurídico de locação. Com efeito, a presente relação jurídica trata de pretensão renovatória de locação do hangar no 26 do Aeroporto Internacional de Brasília. As razões do presente recurso, no entanto, não foram direcionadas ao suposto preenchimento dos requisitos necessários para a renovação da locação nos termos do art. 71 da Lei no 8.245/1971 o que, em tese, uma vez demonstrada a verossimilhança e o risco de dano grave, permitiria o deferimento do requerimento de efeito suspensivo ora formulado pela agravante. Percebe-se que a agravante admite que não cumpriu as obrigações relativas ao negócio jurídico de locação cujo objeto é o hangar no 26, não tendo efetuado o pagamento do valor dos alugueres vencidos (Id. 22013403). Destaque-se que o ajuizamento da ação renovatória exige o cumprimento dos requisitos elencados na norma prevista no art. 71 da Lei no 8.245/1991, dentre os quais o cumprimento da obrigação de pagar o valor dos alugueres, senão vejamos: "Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V - indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade financeira; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. (Ressalvam-se os grifos)". A propósito, em razão da ausência de pagamento dos valores dos alugueres vencidos, o douto Juízo singular destacou que a referida ação renovatória não poderia ser recebida e facultou à agravante o ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum (Id. 221299294 dos autos originários). Em verdade, as questões suscitadas pela agravante perpassam por temas circunscritos ao resguardo da segurança dos seus funcionários e respectivos familiares, bem como à necessidade de proteção possessória, mas esses temas são alheios ao objeto da demanda, devidamente detalhada nos autos originários. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator